Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711505-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEITON DE MELO SILVA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo em execução interposto por CLEITON DE MELO SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as execuções retratadas nas seguintes cartas de guia: a) 0016981-97.2017.8.07.0015; b) 0004717-33.2017.8.07.0020; c) 0005757-50.2017.8.07.0020; e d) 0001702-37.2018.8.07.0015. A defesa técnica aponta que os cinco crimes de roubo retratados nas mencionadas cartas foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos eles. Destaca que, entre os praticados em 28/6/2017 e em 29/6/2017 e entre os dois cometidos em 4/7/2017 o magistrado sentenciante já aplicou a regra do artigo 71 do CP, o que deve ser ampliado para todas as condutas criminosas indicadas nas cartas de execução, conjuntamente. De início, cumpre destacar que o recurso de agravo está previsto no artigo 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. O art. 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso. (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 11/2/2016, DJE: 24/2/2016; grifo nosso). No caso dos autos, a defesa juntou vasta documentação consistente em julgados de casos semelhantes e em cópias de denúncias e de sentenças condenatórias contra o réu, entretanto, a documentação não esclarece, por completo, a situação processual do apenado, de modo a viabilizar o conhecimento total do pedido. 1o) Em relação à Execução Penal 0001702-37.2018.8.07.0015, o agravante não apresentou nenhuma peça da ação penal originária de n. 2017.16.1.006519-7 (denúncia, sentença e eventual acórdão). Contrariamente ao sustentado nas razões recursais, de acordo com informações do RSPE (ID 15946261), o agravante praticou 2 (dois) crimes de roubo no dia 27/6/2017, os quais foram processados em ações penais diversas. Assim, sem as informações referentes ao processo 2017.16.1.006519-7, não é possível aferir os requisitos autorizadores da continuidade delitiva, em relação à Execução Penal 0001702-37.2018.8.07.0015. 2o) A informação no RSPE, relativa à Execução Penal 0005757-50.2017.8.07.0020 noticia a redução da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando, em sede de apelação, no bojo da ação penal 2017.16.1.006301-3 (processo relativo ao outro crime de roubo praticado em 27/6/2017), entretanto, não consta dos autos cópia do acórdão respectivo, cujo teor pode auxiliar na conclusão do presente recurso. 3o) No tocante à ação penal 2017.07.1.006597-8, que originou a Execução Penal 0016981-97.2017.8.07.0015, as informações constantes da denúncia e da sentença colacionadas aos autos dão conta da condenação pela prática de 2 (dois) crimes de roubo em 4/7/2017, em continuidade delitiva, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (ID 15946262 - Págs. 2-8), entretanto, o RSPE noticia a ocorrência de crime único cometido em 4/7/2017 e a imposição de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A sentença da ação penal 2017.07.1.006597-8 foi publicada em audiência e transitou em julgado desde logo. Não há elementos suficientes que retratem a situação descrita no RSPE, principalmente que tenham motivado o reconhecimento de crime único ou se essa informação foi lançada equivocadamente. Tendo em vista as divergências acima noticiadas, conclui-se haver insuficiência na formação do instrumento, para a análise completa do requerimento recursal As alterações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil estabelecem, todavia, a primazia do julgamento de mérito, com reflexo nos processos penais. Assim, aplico, o disposto no art. 932, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para complementar a documentação e prestar os esclarecimentos necessários à análise integral do pedido, notadamente em relação às Execuções Penais 0001702-37.2018.8.07.0015, 0005757-50.2017.8.07.0020 e 0016981-97.2017.8.07.0015, nos termos acima expostos. Após, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador